Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUTOCONTENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MERA INCONFORMIDADE COM O GABARITO.
1. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
3. Inexistindo erro grosseiro na elaboração da questão, mas apenas a discordância do candidato quanto ao critério de correção da prova objetiva, não se revela legitima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora.
4. Negou-se provimento ao recurso.